Tribunal: CARF
Processo: 19613.720018/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720018/2021-84
RESOLUÇÃO
2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI em face do Acórdão no 108-034.967, que julgou improcedente a Impugnação e manteve
não a multa isolada no percentual de 150%, sobre o valor indevidamente compensado em Guia de
Fl. 16922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
2
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, com fundamento no
artigo 89, § 10 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009.
A Receita Federal do Brasil negou o crédito pleiteado pelo recorrente, pois o
recorrente realizou a compensação cruzada de créditos e débitos fazendários e previdenciários
antes da utilização do e-Social, conforme tratado no Processo no 19613.720787/2020-00.
Nesse contexto, a Fiscalização aplicou a multa isolada de 150%, pelos fundamentos
expostos a seguir:
“2. Procedimento Fiscal
A presente auditoria fiscal foi determinada pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização n.o 08.1.05.00-2020-00061-6, com o objetivo de
verificar as compensações de contribuições previdenciárias em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, pelo sujeito
passivo, dos estabelecimentos matriz e filiais, no período de 01/2016 a 13/2018.
O interessado foi intimado em 20/04/2020 para apresentar documentos
comprobatórios do crédito utilizado nas retenções declaradas em GFIP. Em
manifestação houve algumas retificações das GFIPs do período de 01 a 12/2016,
porém verificou-se que alguns valores entre os períodos de 01/2017 a 13/2018,
antes informados como créditos de retenção, passaram a ser informados como
créditos de compensação, os quais são declarados em outro campo da GFIP.
Em face das circunstâncias, foi enviada outra intimação fiscal em 02/06/2020,
com a finalidade de, entre outros, comprovação desses créditos compensados
em GFIP, bem como a apresentação de notas fiscais que não foram
apresentadas quando da primeira intimação, e comprovação dos recolhimentos
de retenções de notas sem destaque.
Em razão da intimação, o contribuinte informou que, em relação ao período de
01/01/2017 a 31/12/2018, foram efetuados inicialmente os lançamentos em
retenção conforme a Lei no 9.711/98, porém o correto seria Compensação em
GFIP, fundamentados em créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL do ano
calendário 2016 e 2017, seguindo o art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em resposta a uma 3a intimação, o contribuinte reconheceu que, entre os meses
de 05 a 12/2018, houve retenções que efetivamente não foram recolhidas e que
foram utilizadas como créditos para compensação.
Vale informar aqui também que o contribuinte durante a fiscalização cancelou a
opção de Domicílio Tributário Eletrônico.
As compensações não foram homologadas, uma vez que a legislação vigente
veda expressamente compensar contribuição previdenciária devida com
qualquer outra espécie de contribuição ou tributo que não seja a própria.
Em relação às retenções houve glosa parcial, face à ausência de prova pelo
requerente em relação àquelas notas fiscais sem destaque, em combinação com
retenção indevida demonstrada na competência 05/2018.
O procedimento fiscal aqui relatado em resumo consta do Processo
Administrativo no 19613.720787/2020-00. (...)
4. Do Auto de Infração
Fl. 16923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
3
Ocorre que não basta a não homologação das compensações. A conduta da
empresa, ao fazer uso de direito creditório que sabe ser inexistente, caracteriza
falsidade por parte do contribuinte e torna cabível a aplicação de multa isolada
de 150%, prevista na Lei no 8.212/91. (...)
Note-se que o legislador não exigiu a demonstração de fraude por parte da
auditoria fiscal, nem mesmo dolo, mas a indicação de informação falsa na GFIP.
E, ao declarar em GFIP compensações que não tinha direito, o contribuinte inseriu
informação falsa, de modo a reduzir o valor devido e o subsequente recolhimento
de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social. (...)
Assim, não resta nenhuma dúvida que a falsidade da declaração (GFIP),
constatada pela compensação de direito creditório inexistente, é suficiente para a
aplicação da multa isolada de 150%.” (fls. 7/12)
Após a apresentação de Impugnação, a 32a Turma da DRJ/08 proferiu acórdão
mantendo a multa aplicada, pois o recorrente não poderia ter realizado compensação cruzada no
período, por expressa previsão legal, e pelo fato de o recorrente ter se valido de créditos que
sequer foram recolhidos:
“No caso concreto, a autuada na pessoa de seu titular admite durante o
procedimento fiscal que contratou consultoria e que não poderia ter realizado os
lançamentos de retenção (Lei no 9.711/98) posto que “sem qualquer respaldo
legal para tal procedimento”. Confira-se de trechos transcritos da resposta a
intimação fiscal, fls. 45/50: (...)
Veja-se que em relação a declaração de retenções em GFIP do período de 2016,
durante a fase de regularização do débito, o contribuinte promoveu a devida
retificação, conforme DCG – Débito Confessado em GFIP, fls. 16.791/16.793, não
sendo lançada a multa referente a este período.
Porém, em relação as retenções (Lei no 9.711/98) efetuadas em GFIP,
competências, 05/2018, 07 a 12/2018, nos “Demonstrativo dos Impostos Retidos
na Fonte - Notas Fiscais de Serviços” elaborado pelo “sistema e-fiscal”,
“Folhamatic Tecnologia em Sistemas” juntados pelo contribuinte em atendimento
a intimação fiscal, fls. 14.054/14.505, a fiscalização destaca que apesar de
constar no Demonstrativo valores retidos na coluna “Seguro Social” em notas
fiscais das referidas competências, efetivamente a retenção de 11% não foi
recolhida, sequer havendo destaque de retenção nas respectivas notas fiscais de
serviço de emissão da própria autuada, conforme transcrevo da diligência fiscal,
fls. 16.865/16.872: (...)
Ou seja, a conduta da empresa, ao fazer uso de direito creditório que sabe ser
inexistente, caracteriza falsidade por parte do contribuinte e torna cabível a
aplicação de multa isolada de 150%, prevista na Lei no 8.212/91.
Em relação as compensações de contribuições previdenciárias lançadas nas GFIP
das competências de 01/2017 a 13/2018 (com exceção de 12/2017, 05/2018 e
12/2018), segundo a resposta do sujeito passivo, tiveram fundamento
unicamente em saldos negativos de IRPJ e CSLL, anos calendários 2016/2017, que
sabidamente não poderiam ser levados a compensação por expressa disposição
legal, não podendo o impugnante alegar desconhecimento de lei para se eximir
das responsabilidades, ainda porque não restou comprovado nos autos, a
Fl. 16924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
4
responsabilidade atribuída a terceiros, no caso, a aludida consultoria tributária
que teria orientado a alteração da declaração em GFIP, no campo retenção (Lei no
9.711/98) para “compensação” com supostos créditos de Saldo Negativo de IRPJ e
CSLL como alegado na defesa.
Outrossim, ainda que o período de apuração lhe permitisse a compensação
cruzada, não sendo este o caso, somente a título de argumentação, ainda teria
que ter demonstrado o direito creditório, líquido e certo, relativo a saldo negativo
do IRPJ e/ou da CSLL, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na
Fonte levado à dedução, bem como a certeza e a liquidez das demais
compensações e recolhimentos efetuados, visando a extinção das estimativas ou
aproveitamento no encerramento do período.
No presente caso, ao declarar em GFIP compensações que não tinha direito, o
contribuinte inseriu informação falsa, de modo a reduzir o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social.”
Em face do acórdão, foi apresentado, tempestivamente, recurso voluntário
requerendo o reconhecimento da aplicação retroativa do dispositivo legal que autoriza a
compensação cruzada dos créditos e débitos fazendários e previdenciários (art. 26-A da Lei no
11.457/07) e a aplicação de “penalidade mais benigna”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, conheço do recurso.
2. Preliminar
O recorrente aduziu que “o indeferimento da produção de provas técnicas e a
inserção de uma pessoa jurídica RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E SERVICOS” (...) contida no
segundo parágrafo do item V do Relatório Fiscal é equivocada” viola o princípio do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
Quanto a equivocada inserção da empresa “RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E
SERVICOS”, isso se deu apenas e tão somente nas considerações finais do Relatório Fiscal do Auto
de Infração referente a multa isolada.
Fl. 16925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
5
“5 . Considerações finais
Por todo o exposto e, considerando os elementos de fato e de direito relatados
neste processo, que demonstram a falsidade nas declarações de compensação de
contribuições previdenciárias, realizadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, do estabelecimento matriz do sujeito
passivo, nas competências 01/2017 a 13/2018, exceto 12/2017, é lavrado o
presente Auto de Infração.
O valor total da multa a ser aplicada ao estabelecimento matriz, referente às
operações realizadas pela filial 03.021.496/0004-10 constante no Anexo 01,
resultou em R$ 19.595.782,67 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e cinco
mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), mediante a
aplicação do percentual de 150,00%, incidente sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, conforme previsto no parágrafo 10, do artigo 89 da
Lei n.o 8.212/1991, além de documentação acostada aos autos.”
Não assiste razão ao recorrente. Pois, o equívoco ocorreu apenas no Relatório Fiscal
do Auto de Infração referente a multa isolada e tal erro não acarreta nulidade e/ou prejuízo a
defesa, contraditório e devido processo legal.
No que se refere ao pedido de “produção de provas”, destaca-se que, após a
apresentação da impugnação, foram realizadas diligências fiscais que confirmaram a conclusão do
Despacho Decisório. Ademais, tal pedido de produção de provas é completamente genérico, não
foram apresentados potenciais erros no Despacho Decisório, não foram apresentadas questões
que poderiam ser direcionadas à Fiscalização e tampouco são anexadas ou indicadas provas que
poderiam comprovar o direito creditório.
Dessa forma, sem razão o recorrente.
3. Mérito
O cerne da presente controvérsia diz respeito a aplicação da multa qualificada de
150%, diante da impossibilidade de compensação cruzada dos créditos e débitos fazendários e
previdenciários antes da utilização do e-Social pelo recorrente e de notas fiscais sem o destaque e
sem o recolhimento do percentual 11% devido à Seguridade Social.
Conforme consignado no voto proferido no Processo no 19613.720787/2020-00, em
que se discute o direito ao crédito, entendo que o recorrente pretendeu realizar compensação de
forma indevida, contrariando expressamente a legislação. Veja-se os pontos principais do referido
voto:
“Em síntese, o recorrente sustenta a aplicação retroativa do art. 26-A da Lei no
11.457/07, introduzido pelo Lei no 13.670/18, que permitiu a compensação
cruzada dos créditos e débitos fazendários e previdenciários.
O art. 26-A da Lei no 11.457/07 permitiu a compensação cruzada dos créditos e
débitos fazendários e previdenciários pelo sujeito passivo que “utilizar o Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial)”. Além disso, o dispositivo ainda veda, expressamente, a compensação
Fl. 16926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
6
de crédito ou débito “relativo a período de apuração anterior à utilização do
eSocial”. Veja-se:
(...)
Repisa-se, o dispositivo legal veda a compensação cruzada se os créditos e/ou os
débitos fazendários e previdenciários que forem anteriores à utilização do
eSocial. Logo, não é possível a aplicação “retroativa” do dispositivo legal, por
expressa vedação legal.
Nesse sentido, o acórdão recorrido foi assertivo quanto a aplicação da legislação
ao caso concreto:
(...)
Portanto, o acórdão recorrido não merece reparos.
Além disso, vale ressaltar que o recorrente aduziu que “o indeferimento da
produção de provas técnicas e a inserção de uma pessoa jurídica RAPIDO SAO
PAULO TRANSPORTES E SERVICOS” (...) contida no segundo parágrafo do item V
do Relatório Fiscal é equivocada” viola o princípio do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Quanto a equivocada inserção da empresa “RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E
SERVICOS”, isso se deu apenas e tão somente nas considerações finais do
Relatório Fiscal do Auto de Infração referente a multa isolada, que está sendo
discutido no Processo no 19613-720.018/2021-84.
(...)
Não assiste razão ao recorrente. Pois, o equívoco ocorreu apenas no Relatório
Fiscal do Auto de Infração referente a multa isolada e tal erro não acarreta
nulidade e/ou prejuízo a defesa, contraditório e devido processo legal.
No que se refere ao pedido de “produção de provas”, destaca-se que, após a
apresentação da impugnação, foram realizadas diligências fiscais que
confirmaram a conclusão do Despacho Decisório. Ademais, tal pedido de
produção de provas é completamente genérico, não foram apresentados
potenciais erros no Despacho Decisório, não foram apresentadas questões que
poderiam ser direcionadas à Fiscalização e tampouco são anexadas ou indicadas
provas que poderiam comprovar o direito creditório.
Dessa forma, sem razão o recorrente.”
Além do mais, a multa qualificada foi aplicada em relação as competências em que
se constatou que os supostos créditos se originavam de notas fiscais sem o destaque e sem o
recolhimento do percentual 11% devido à Seguridade Social
Conforme corretamente apontado no acórdão recorrido (fl. 16.892), “em relação as
retenções (Lei no 9.711/98) efetuadas em GFIP, competências, 05/2018, 07 a 12/2018, nos
“Demonstrativo dos Impostos Retidos na Fonte - Notas Fiscais de Serviços” elaborado pelo
“sistema e-fiscal”, “Folhamatic Tecnologia em Sistemas” juntados pelo contribuinte em
atendimento a intimação fiscal, fls. 14.054/14.505, a fiscalização destaca que apesar de constar no
Demonstrativo valores retidos na coluna “Seguro Social” em notas fiscais das referidas
Fl. 16927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
7
competências, efetivamente a retenção de 11% não foi recolhida, sequer havendo destaque de
retenção nas respectivas notas fiscais de serviço de emissão da própria autuada.”
O acórdão recorrido, ainda, destacou que no “caso concreto, a autuada na pessoa
de seu titular admite durante o procedimento fiscal que contratou consultoria e que não poderia
ter realizado os lançamentos de retenção (Lei no 9.711/98) posto que “sem qualquer respaldo
legal para tal procedimento”. Na sequência, o acórdão recorrido destacou os seguintes trechos da
resposta a intimação fiscal da recorrente de fls. 45/50:
“A empresa contratou uma consultoria de créditos tributários, durante o período
de 01/01/2016 a 31/12/2016, procederam os lançamentos de retenção Lei
9.711/98 em GFIP/SEFIP, após o termo, identificamos, que os lançamentos foram
indevidos, sem qualquer respaldo legal para tal procedimento;
E no período de 01/01/2017 a 31/12/2018, efetuaram os lançamentos em
Retenção Lei 9.711/98, quando o conforme o consultor, era Compensação em
GFIP/SEFIP, saldos estes referente Saldo Negativo de IRPJ e CSLL referente ao Ano
Calendário de 2016 Declarados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF 2017 e
referente ao Ano Calendário de 2017 Declarados na Escrituração Contábil Fiscal -
ECF 2018, conforme artigo 74 da Lei 9.430/96, o qual reproduzimos abaixo: (...)
Os trabalhos acima, foram oferecidos através de um consultor que trabalha com
consultoria em créditos tributários para compensar, infelizmente aceitamos tal
trabalho que até então por não termos o conhecimento devido achamos que
estaria correto, o que ensejou a presente fiscalização em questão.
Elucidado o teor dos fatos que nos levaram a tal erro, tendo em vista, que é um
caso corriqueiro, que infelizmente qualquer empresa está vulnerável, quando
toma iniciativa de buscar o aprimoramento através de consultorias de créditos
tributários.”
Dessa forma, no presente caso, em princípio, as justificativas fornecidas pelo
recorrente não resultam de erro ou confusão na compensação de débitos de contribuições
previdenciárias.
Com efeito, durante a sustentação oral, o patrono da recorrente, Sr. Marcelo Tomaz
Aquino, inscrito na OAB/SP no 264.552, declarou que foi informado pela recorrente, na véspera do
julgamento, que “a Receita Federal validou os créditos”.
Indagado sobre a questão, o patrono não soube prestar maiores esclarecimentos e
se comprometeu a apresentar a documentação que pertinente. Porém, até o momento de
formalização e publicação da presente decisão, nenhuma nova petição foi apresentada.
De todo modo, considerando que o presente processo trata de aplicação de multa
qualificada pela inserção de informações falsas e, por decorrência lógica, entende-se que tal
“validação” só poderia ocorrer em relação aos créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL declarado
em GFIP.
Assim sendo, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Autoridade Preparadora informe se os créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL, declarado em
Fl. 16928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
8
GFIP, foram validamente reconhecidos, anexando aos autos os respectivos pedidos de
ressarcimento e compensação (PER/DCOMPs), com base na tabela elaborada pela fiscalização na
fl. 8 do Relatório Fiscal (fl. 14 do processo).

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o processo em diligência para que a Autoridade
Preparadora informe se os créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL, declarado em GFIP, foram
validamente reconhecidos, anexando aos autos os respectivos pedidos de ressarcimento e
compensação (PER/DCOMPs).

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 16929
DF CARF MF
Original